Tribunal: STF
Processo: ARE 1387193
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ELEITORAL. PARTIDO POLÍTICO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. REJEIÇÃO. OFENSA REFLEXA E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal Superior Eleitoral, maneja agravo o Diretório Nacional do Partido Republicano da Ordem Social. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o recorrente alega, em síntese, ausência de razoabilidade e proporcionalidade para suspender as cotas do fundo partidário em valor 36 (trinta e seis) vezes superior às irregularidades objeto de devolução ao erário. Aduz que “antes do relatório conclusivo que desaprovou as contas apresentadas pelo partido, o recorrente apresentou toda a documentação comprobatória das despesas impugnadas”. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, LIV e LV, 17, § 3º, e 93, IX, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal Superior Eleitoral desaprovou as contas apresentadas pelo Diretório Nacional do Partido Republicano da Ordem Social (PROS), referentes às eleições de 2016, em acórdão assim ementado:



     “PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES 2016. PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL (PROS). VÍCIOS FORMAIS. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO. RELATÓRIO FINANCEIRO. OMISSÃO DE DESPESAS. CONTAS PARCIAIS. SANEAMENTO NO AJUSTE CONTÁBIL FINAL. IRREGULARIDADES. RECEITAS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO E DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. PERCENTUAL DE 63,26%. DESAPROVAÇÃO. SUSPENSÃO DE COTAS POR CINCO MESES. AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE. 



    1. Prestação de contas do Diretório Nacional do Partido Republicano da Ordem Social (PROS) relativa aos recursos financeiros movimentados nas Eleições 2016.



    2. Reitere-se ser incabível a concessão adicional de 30 dias para defesa, prazo dez vezes superior ao de 72 horas (art. 64, §§ 2º e 3º, da Res.-TSE 23.463/2015), e próximo ao prazo prescricional.



    3. Ausentes, ainda, elementos concretos e/ou contemporâneos que indiquem impossibilidade do cumprimento das diligências, pois (a) a alegação de que há ‘grande quantidade de documentos comprobatórios solicitados’ afigura-se genérica; (b) a invasão à sede da grei, em janeiro de 2020, ocorreu há mais de um ano e meio, não havendo falar em caso fortuito ou força maior; (c) o próprio partido admite que em outras prestações de contas atendeu aos prazos; (d) no que toca ao argumento de que quatro funcionários contraíram Covid-19, comprovou-se a alegação quanto a apenas dois deles e quase três meses antes da diligência.



    4. No mérito, omissões nas contas parciais e envio extemporâneo do relatório financeiro, sanados no ajuste contábil final, constituem vícios meramente formais (art. 30, § 2º-A, da Lei 9.504/97) em observância à orientação jurisprudencial assentada para as Eleições 2016. Precedentes.



    5. Nos termos do parecer técnico, considera-se irregular a falta de integralidade dos extratos bancários e a ausência de despesas com serviços contábeis e de advocacia.



    6. Receitas estimáveis em dinheiro no montante de R$ 2.441.843,10 (equivalente a 63,20% dos recursos arrecadados), relativas a veículo e a material impresso, sem necessária comprovação da existência e posse ou propriedade dos bens recebidos. Art. 53, II, da Res.-TSE 23.463/2015.



    7. Identificação de valores oriundos de duas pessoas jurídicas, no total de R$ 19.872,65, sem declaração pela legenda no ajuste contábil ou qualquer outro elemento que permita saber o contexto desse montante, a evidenciar a hipótese de fonte vedada (art. 25, I, da Res.-TSE 23.463/2015).



    8. Uso de verbas do Fundo Partidário sem a respectiva comprovação: (a) despesa com 56 mil litros de combustível durante o curto período de campanha, com documentação comprobatória deficiente (R$ 204.807,00); (b) gastos com bandeiras cujas notas fiscais são genéricas (R$ 20.272,35).



    9. As máculas detectadas são de notória gravidade, pois envolvem ausência da integralidade dos extratos bancários, recebimento de recursos de fonte vedada e omissões de despesas. Além disso, perfazem R$ 2.686.795,10, o que equivale a 63,26%, dos recursos movimentados nas Eleições 2016. Tais circunstâncias determinam a desaprovação das contas.



    10. Quanto ao período de suspensão de cotas do Fundo Partidário, de um a 12 meses (art. 25, parágrafo único, da Lei 9.504/97), o elevado percentual e a natureza das irregularidades autorizam fixar o prazo de cinco meses.



    11. Contas do Diretório Nacional do Partido Republicano da Ordem Social (PROS) desaprovadas, determinando-se: a) recolhimento ao erário de R$ 244.952,00 (recursos de fonte vedada e verbas do Fundo Partidário aplicadas de modo irregular); b) suspensão de cotas do Fundo Partidário por cinco meses, em dez vezes iguais. Prejudicado o agravo interno.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Os fundamentos do acórdão prolatado na origem evidenciam os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido. Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).



    O Tribunal Superior Eleitoral, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento acerca das irregularidades na prestação de contas relativas às Eleições 2016, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHAS ELEITORAIS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.356.800-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 06.4.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3. Prestação de contas anual. Exercício financeiro de 2013. Avante. 4. Irregularidade na prestação de contas. 5. Matéria infraconstitucional (Lei 9.096/95). Súmula 279/STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.249.954-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 06.4.2021). 



    “DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. REJEIÇÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. 1. O exame das razões recursais pressupõe o exame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.091.675-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 09.11.2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PRESTAÇÕES DE CONTAS REJEITADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.259.049-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 20.9.2021). 



    Acresço que, ao contrário do que afirma o agravante, a Corte a quo desaprovou as contas apresentadas por encontrar várias irregularidades, suficientes, cada uma, para justificar sua decisão, não apenas pela “ausência de apresentação dos documentos e esclarecimentos solicitados”, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados.



    Não prospera a insurgência pelo prisma dos incisos LIV e LV do art. 5º da Carta Política, consagradores da proteção ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que o Plenário Virtual desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral da questão no julgamento do ARE 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.8.2013, e do RE 956.302-RG/GO, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16.6.2016, assim ementados:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito.”



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora